Tribunal: STF
Processo: ARE 1405223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Inocorrência da prescrição - Aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto n° 20.910/32, com termo inicial da inequívoca ciência dos atos - Restituição de valores indevidamente recebidos - Caracterização da má-fé do servidor - Recebimento de períodos integrais de férias indenizadas em confronto com a Lei Municipal n° 1.402/75 e relativos a períodos em que houve o gozo efetivo - Ressarcimento devido - Termo inicial dos juros de mora que deve ser a data dos fatos, no caso, última atualização apresentada nos autos, por se tratar de ressarcimento ao erário decorrente de ato ilícito - Sentença mantida - Preliminar afastada e recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 7º, inciso XVII; 93, inciso IX; 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No presente caso, ao que se verifica dos autos, o apelante, quando ocupante do cargo de superintendente nos quadros da apelada, indenizou indevidamente períodos aquisitivos integrais de férias, ou seja, blocos de 30 dias anuais, o que, por si só, é ilegal, tendo em vista que a norma municipal expressamente limita o direito à conversão em pecúnia em apenas 1/3 do período devido.



    Ora, a prova oral produzida nos autos menciona que o apelante nunca teria tirado férias enquanto ocupante do cargo de superintendente e que teria indenizado tais períodos de forma integral, por ser “praxe” no Município, mediante autorização verbal do Prefeito tal procedimento. 



    Ocorre que, ainda que fosse verídica tal afirmação, em se tratando de questão adstrita à Administração Pública, vigora o princípio da legalidade, onde não se pode validar a prática de condutas não permitidas pela lei. Ou seja, se a norma não autoriza a indenização integral de férias, não pode o Poder Público assim autorizar, pois está integralmente submetido aos ditames da lei.



     Ademais, no caso em concreto, a prova documental indica o gozo de férias por parte do servidor. Consta em seu prontuário o gozo de férias relativamente aos períodos indicados, (fls. 86/91), bem como, os documentos de fls. 93/111, assinados pelo apelante, comprovam de forma inequívoca a ciência e concordância com o gozo de tais períodos. 



    De outro lado, os holerites de fls. 189 e seguintes demonstram o recebimento dos valores relativos aos mesmos períodos de férias, acrescidos do terço constitucional. Vale ressaltar, inclusive, que não há qualquer documento que demonstre a opção expressa, conforme prescreve o §1° do art. 125 supra citado, pela remuneração do período restante que a norma autorizaria indenizar. 



    A alegação do apelante de que somente assinaria o documento de gozo de férias, mas que de fato não teria usufruído tal direito, sendo posteriormente autorizada a indenização relativa ao mesmo período, não possui qualquer respaldo na prova documental trazida aos autos e indica de forma clara a má-fé do servidor, como autoridade hierarquicamente superior naquela autarquia, e que portanto, tinha ciência da irregularidade que estava sendo perpetrada.



    Assim sendo, feita uma análise do conjunto probatório produzido no curso da demanda, sob o crivo do contraditório, tem-se que a prova oral não prevalece à documental, por não indicar a realidade fática, bem como, por estar em confronto com a norma municipal."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente